Tribunal: TJMT
Processo: 1018392-69.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1018392-69.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RECORRIDO(S): NILZA VICENZIA TIBALDI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 52242980) interposto por EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 48990997):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – ACIDENTE CAUSADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS INTERESTADUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR – MANTIDO – DO MORAL PRESUMIDO – VALOR DO DANO MORAL – QUANTIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1- A responsabilidade civil das empresas de transporte de pessoas é objetiva. Inexistindo prova robusta e inconteste de culpa exclusiva da vítima ou de qualquer outra excludente da responsabilidade civil, mantém-se o dever de indenizar.
2- O dano moral, no caso concreto, decorre das próprias lesões físicas sofridas pela vítima com a queda, da dor experimentada, e independe de outras provas. Trata-se do dano moral in re i’psa, porque a lesão extrapatrimonial é presumida.
3- O arbitramento da indenização por danos morais há que se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou. In casu, fica mantida a verba em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1018392-69.2017.8.11.0041. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 01/07/2020. Publicado em 07/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A Recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, ao argumento de que não restaram caracterizados os elementos ensejadores da responsabilidade civil, e que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, seria exorbitante, ocasionando o enriquecimento sem causa da Recorrida.
Salienta, ainda, que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, que teria prestado a devida assistência médica e que o fato consubstanciaria mero dissabor.
Recurso tempestivo (id. 52294490) e devidamente preparado (id. 52355965).
Contrarrazões no id. 53939047.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a Recorrente alega que não restaram caracterizados nos autos os elementos ensejadores da responsabilidade civil, e que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, seria exorbitante, ocasionando o enriquecimento sem causa da Recorrida.
Quanto às alegações, consignou-se no acórdão recorrido (id. 46584498):
“Apenas se a empresa Recorrente trouxesse provas robustas capazes de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou outra excludente da responsabilidade civil, estaria desobrigada da indenização, ônus do qual não se desincumbiu minimamente.
Logo, se não há provas de quaisquer excludentes de responsabilidade do transportador, ou seja, caso fortuito, força maior ou culpa da própria vítima, incumbe a Apelante o dever de indenizar.
(...)
Portanto, deve ser mantido o dever de indenizar e, no que tange à tese de que não há dano moral indenizável, não exige maiores digressões, até porque não é possível considerar que a queda de um passageiro no interior do veículo constitui situação corriqueira, transponível e que não ultrapassa o mero dissabor, tal qual alega a empresa Recorrente, em especial porque incontroverso que a Recorrida sofreu lesões físicas e foi encaminhada ao hospital pela própria empresa Apelante.
O abalo moral decorre da própria queda e das lesões sofridas.
(...)
O abalo moral, portanto, decorre da dor experimentada pelas lesões físicas e independe de outras provas. Trata-se do dano moral in re ipsa, porque a lesão extrapatrimonial é presumida.
Acerca do valor da indenização, é ressabido que não existem critérios definidos a serem utilizados na fixação do quantum. A doutrina e a jurisprudência empregam quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano; o grau de culpa do ofensor; a capacidade econômica da vitima e a capacidade econômica do ofensor.
Assim, analisando os danos sofridos pela Apelada (lesões físicas), bem como a condição econômica da Apelada (aposentada) e da Recorrente (empresa com capital social superior a dezesseis milhões de reais – Pág. 3 do Id. 45428989), é de se manter o valor da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porque tal quantia é suficiente para promover a compensação pelos danos sofridos pela Apelada, atende ao caráter punitivo-pedagógico, não enseja enriquecimento indevido e também não pune excessivamente a empresa Apelante.”(g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, bem como quanto ao valor da indenização demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em relação aos danos morais, a pretensão não pode ser conhecida, porquanto a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de tais danos, bem como ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1529089/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.)
Ademais, no que tange à irresignação acerca do valor da indenização, a Recorrente não identificou precisamente o dispositivo legal supostamente violado, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII